Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LISTISCONSÓRCIO FACULTATIVO FORMADO PELOS TITULARES DO DIREITO VINDICADO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES PARA REPRESENTAR OS AUTORES. PRAZO PARA SANEAMENTO DO FEITO IGNORADO PELOS DEMANDANTES. DESÍDIA QUE LEVOU À EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO DA CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA NA LEI PARA A SITUAÇÃO CONSTATADA DE DESÍDIA DOS EXEQUENTES. DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. DESATENDIMENTO A REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA E QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por simples aplicação de consequência legal decorrente do não atendimento pela parte autora de chamamento a ela regularmente feito para atender a determinação judicial de emenda da peça vestibular, afinal a questão é relativa a matéria de obrigatório conhecimento das partes, em especial porque assistidas por causídicos devidamente constituídos para a defesa de seus interesses. Mais. Comezinho que, nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Decisão supresa. Mácula não caracterizada. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Para o cumprimento de sentença manejado pelos titulares do direito vindicado foi apresentada, com a peça vestibular, procuração em nome de Sindicato dos Trabalhadores em Escolhas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, que, apesar de não figurar como autor, peticionou requerendo a prorrogação de prazo concedido pelo juízo aos autores para emenda da inicial regularizando a representação processual. Quanto às subscritoras da peça vestibular, as quais ingressaram com procedimento judicial sem deter poderes para representar os demandantes titulares do direito vindicado e ora apelantes, nada requereram nem sanearam as irregularidades apontadas pelo juízo na ordem de emenda da inicial em atenção ao comando normativo posto no art. 321 do CPC. Inércia injustificada dos autores levou à prematura extinção do processo que tem como inevitável consequência legal o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, CPC.
3. Caso concreto em que inexistente circunstância de possível enquadramento no art. 104 do CPC, que possibilita ao advogado postular em juízo sem a juntada imediata da procuração para, entre outras hipóteses, evitar a prescrição. Ademais, mesmo quando verificada a possibilidade de incidência do citado dispositivo legal, há prazo para a regularização do processo, tempo também não respeitado pelos autores até a data em que proferida a sentença de extinção do feito.
4. Dispõe o art. 320 do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e o art. 924, inc. I, do CPC, prevê a extinção da execução quando o juízo indeferir a petição inicial, o que autoriza a prolação de sentença terminativa quando caracterizado o descumprimento da ordem judicial para regularizar a representação. Mácula por inobservância de requisitos legais não sanada. Cumprimento de sentença regularmente extinto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.